Tribunal: TJDFT
Processo: 0700297-64.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700297-64.2023.8.07.0009 RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS CORREIA RECORRIDAS: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, AEBRB - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASÍLIA, ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TEORIA DA “ACTIO NATA”. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA DA RECUSA DA SEGURADORA. NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVAMENTO DAS LESÕES DECORRENTES DO ACIDENTE. INOCORRÊNCIA DE NOVO SINISTRO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme o art. 206, § 1o, inciso II, do CC/2002, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 278 e 229) e a teoria da “actio nata”, o termo inicial da prescrição ânua da ação do segurado contra a seguradora pode-se iniciar a partir da ciência inequívoca do segurado acerca da recusa administrativa da cobertura securitária pela seguradora. 2. Embora a estipulante e a intermediadora do seguro tenham realizado contrato com outra empresa seguradora, tal situação não tem o condão de suspender, interromper ou renovar o prazo prescricional. Com efeito, a reiteração do requerimento da indenização securitária em 2022, com a alegação de sinistro já objeto de recusa administrativa de cobertura pela seguradora anterior, não proporciona a renovação do prazo prescricional. 3. Os relatórios médicos, que descrevem a piora do quadro clínico referente ao agravamento das lesões sofridas no acidente de trabalho de 22/08/2011, não provocam a suspensão, a interrupção ou renovação do prazo prescricional, eis que não se trata de outro sinistro para pretensão indenizatória securitária e a autora já tinha ciência inequívoca do fato gerador da pretensão em 2018, quando a seguradora indeferiu o pedido administrativo de indenização securitária. 4. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 206, § 1°, inciso II, do Código Civil, sustentando que a ciência inequívoca da sua incapacidade permanente não se deu com a primeira recusa administrativa pela seguradora, mas sim com o reconhecimento do agravamento das lesões, em 15/2/2022. Defende que a deterioração do estado de saúde da recorrente deve ser considerada como um novo evento, influenciando o termo inicial de prescrição. Em contrarrazões, a recorrida Alfa Previdência e Vida S.A. requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355 (ID 59850309). Já a recorrida American Life Companhia de Seguros pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Maria Amelia Saraiva, OAB/SP 41.233 (ID 60080169). Por fim, a recorrida AEBRB - Associação dos Empregados do Banco de Brasília pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Edward Marcones Santos Gonçalves, OAB/DF 21.182 (ID 60080169). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 206, § 1°, inciso II, do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 58256922): “(...) Da análise dos fatos expostos na inicial, vislumbro que a ciência inequívoca do fato gerador da pretensão ocorreu quando a autora/apelante teve ciência do indeferimento acerca da recusa da cobertura securitária pela empresa seguradora ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA, requerimento que, conforme exposto pela autora na petição inicial, foi indeferido em 10/10/2018. (...) Com efeito, a reiteração do requerimento da indenização securitária, com a exposição do mesmo sinistro, realizada pela autora/apelante em 2022 à empresa AMERICAN LIFE não proporciona a renovação do prazo prescricional. A autora já tinha ciência da ocorrência do fato gerador em 2018 quando tinha requerido administrativamente a indenização à ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA. De maneira semelhante, os relatórios médicos (IDs 53511752 e 49983772), que descrevem a piora do quadro clínico referente ao agravamento das lesões sofridas no acidente de trabalho de 22/08/2011, não provocam a suspensão, a interrupção ou renovação do prazo prescricional, eis que não se trata de outro sinistro para pretensão indenizatória securitária e a apelante/autora já tinha ciência inequívoca da situação em 2018, quando a ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA indeferiu o pedido de indenização securitária.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Ademais, indefiro o pedido de publicação exclusiva de ID 60080169, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida AEBRB - Associação dos Empregados do Banco de Brasília com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações, relativas à recorrida Alfa Previdência e Vida S.A., sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355, e em relação à recorrida American Life Companhia de Seguros, em nome da advogada Maria Amelia Saraiva, OAB/SP 41.233. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021